Tribunal: TJDFT
Processo: 0715119-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS X JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face de decisão de declínio do Juiz da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do Pedido de Alvará Judicial.
2. A competência territorial relativa, conforme estabelece a Súmula 33 do STJ, não pode ser declarada de ofício, sendo necessário que a parte contrária argua a incompetência por meio de preliminar de defesa, conforme o artigo 337, II, do CPC. Aplicação dos princípios do Juiz Natural e da Perpetuação da Jurisdição.
3. A competência é firmada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes modificações posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (artigo 43 do CPC).
4. Malgrado não haja expressa previsão legal, por analogia à norma estampada no artigo 48 do CPC, deve a pretensão de levantamento de valores por meio de alvará judicial, deixado por pessoa falecida, ser reputada regra de competência relativa, não podendo o Juiz declarar de ofício a incompetência.
5. No presente caso, além de a ação de inventário tramitar na Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, as partes optaram voluntariamente por ajuizar a ação de alvará judicial na mesma localidade, opção que deve ser observada pelo Juízo, salvo insurgência da parte contrária.
6. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL.